Tribunal: CARF
Processo: 10166.728517/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728517/2011-99
ACÓRDÃO
2401-012.268 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVO EVANGELISTA DE AVILA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Merecem ser glosadas as despesas de Livro Caixa quando não restar
comprovado que correspondiam a despesas relacionadas com a atividade
profissional do Contribuinte e eram necessárias à percepção do
rendimento e à manutenção da fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício em percentual de 75% decorre de expressa previsão legal
para os casos de infração tributária em que inexiste dolo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.268 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728517/2011-99
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 744-751) interposto em face do Acórdão de no
12-84.764 da 18a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 711-733) que julgou improcedente a impugnação
contra Auto de Infração (e-fls. 502-511), no valor total de R$ 343.705,95, referente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo à dedução indevida de despesas de Livro Caixa,
anos-calendários 2007 e 2008. O Termo de Verificação Fiscal se encontra na e-fls. 512-531.
Na impugnação (e-fls. 534-549), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Breves considerações fáticas;
ii)
As despesas com pessoas físicas prestadoras de serviços;
iii)
Das despesas lançadas relativas a pagamentos feitos à ANABB;
iv)
Das despesas de rotina – serviços de postagem, emolumentos, aquisição de
material de expediente e serviços de xérox;
v)
Conclusão.

A decisão da 18a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 711-733) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Merecem ser glosadas as despesas de livro caixa quando não restar comprovado
que correspondiam a despesas relacionadas com a atividade profissional do
Contribuinte e eram necessárias à percepção do rendimento e à manutenção da
fonte pagadora.
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
A dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a demonstração do efetivo pagamento, haja vista que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.268 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728517/2011-99
3
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. PAGAMENTOS EFETUADOS A TERCEIROS SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE.
O profissional autônomo somente pode deduzir no Livro-Caixa os pagamentos
efetuados a terceiros sem vínculo empregatício se tais pagamentos caracterizem
despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A d. DRJ entendeu pela procedência em parte da Impugnação, alterando o imposto
lançado para o ano-calendário de 2007 de R$ 69.951,57 para R$68.205,33, acrescido de multa de
ofício e juros de mora e manteve o crédito tributário lançado para o ano-calendário de 2008. Foi
afastada a glosa relativa ao profissional Luiz Henrique, no montante de R$ 6.350,00, por ter sido
anexado aos autos Instrumento de Prestação de Serviços de Advocacia, que comprovava o
pagamento do valor mensal de R$ 3.000,00.
Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 744-751). Após
discorrer sobre o Auto de Infração, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Da dedutibilidade das despesas (profissionais liberais): a d. recorrida
asseverou que as despesas deduzidas não se sujeitam ao regime de dedução
tendo em vista não decorrerem de vínculo empregatício, contudo, esta
interpretação não se amolda aos ditames legais. Cita o art. 75 do Decreto no
3000/99 e menciona que não só as despesas remuneratórias atreladas ao
vínculo empregatício podem ser deduzidas, mas todas as despesas
realizadas pelo contribuinte para fins de desempenho de sua atividade
profissional. O Recorrente é advogado, titular de escritório de advocacia e,
para suas funções laborais, utiliza de outros profissionais de advocacia que
atuam nas ações judiciais por meio de instrumentos de substabelecimento.
Indica que os arts. 39 e 40 do Regulamento Geral da Advocacia e da OAB, Lei
no 8.906/94, prevê o contrato de associado, regime diverso do celetista. A
forma do vínculo, ainda que necessária fosse, seria inaplicável à hipótese,
uma vez que o liame que une as partes não se adequa à CLT. A forma de
vínculo é inexigível, uma vez que a dedução se deu com fundamento no
inciso III do art. 75 do Decreto no 3.000/99, que afirma serem dedutíveis
todas as despesas havidas para percepção das receitas. Essas despesas
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.268 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728517/2011-99
4
tornam possível a atuação em maior quantidade de processos, dando
suporte à aferição das receitas. Informa que esta interpretação é exposta
pela própria RFB, em link de perguntas e respostas sobre Livro Caixa, em que
afirma que podem ser deduzidos pagamentos efetuados a terceiros sem
vínculo empregatício, desde que caracterizem despesa de custeio necessário
à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Pede a reforma
do lançamento realizado;
ii)
Das despesas lançadas com contratos de intermediação – repasse para
ANABB: as despesas lançadas nos Livros Caixa dos anos calendários de 2007
e 2008, relativas ao contrato de intermediação firmado com a Associação
dos Funcionários do Bando do Brasil - ANABB são despesas oriundas de
contrato entabulado entre o Autuado, que prestava serviços de advocacia
aos associados da ANABB. O contrato previa o repasse de 30% incidente
sobre os honorários recebidos e levantados pelo advogado Autuado, em
cada processo judicial que houvesse condenação da parte adversa, e o
pagamento correspondente. Tal repasse fora firmado para fins de custeio
dos
serviços
prestados
pela
ANABB
de
intermediação(gerenciamento/comunicação) entre o advogado e os
associados patrocinados, tais como encaminhamento de correspondências
com documentos, ligações, informações sobre andamentos dos processos.
Salienta que o pagamento não ocorria de forma imediata e instantânea.
Primeiro fazia o levantamento, juntava os montantes de alguns processos e
somente depois pagava. Por isso, os valores não correspondem
perfeitamente a 30% dos valores destacados dos alvarás. Tratam de
somatório de vários processos e não representa dos valores individuais,
necessariamente.
O valor adiantado pela Associação, entre 1996 e 1998 não tem relação com
as rubricas deduzidas no Livro Caixa nos anos-calendários de 2008 e 2009,
vez que o montante adiantado foi restituído à Associação há mais de 10
anos.
O auto de infração tenta afastar a dedutibilidade das despesas havidas pelo
Recorrente com a ANABB, de forma equivocada. Estas despesas eram para
que a associação realizasse, em nome do Recorrente, toda a comunicação
com os seus associados e a despesa com comunicação é inerente à
atividade.
iii)
Da inaplicabilidade da multa de 75%: o Recorrente não pagou o tributo por
entender ser indevido, não demonstrando qualquer dolo ou intenção de se
furtar à exação. Não ficou demonstrado dolo que justifique a aplicação da
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.268 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728517/2011-99
5
multa do art. 957 do Decreto no 3.000/99, razão pela qual a multa de ofício
deve ser afastada.

Em seguida, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Dos pagamentos efetuados a terceiros (pessoas físicas)
Defende o Recorrente, em sua peça recursal, que a decisão da DRJ teria indicado
que as despesas deduzidas não se sujeitam ao regime de dedução tendo em vista não decorrerem
de vínculo empregatício. Defende a inexigibilidade de vínculo, uma vez que o fundamento da
dedutibilidade da despesa é o inciso III do art. 75 do Decreto no 3.000/99, as despesas de custeio
pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Portanto, deveria
haver a reforma da decisão.
Ocorre que, ao contrário do que menciona o Recorrente, a base da decisão da DRJ
não é a inexistência de vínculo empregatício, mas a inexistência da comprovação de qualquer
vínculo entre o Recorrente e determinadas pessoas físicas, além de não ter havido comprovação
do trabalho que elas realizavam e de sua essencialidade para a percepção da receita. Veja-se
trecho da decisão da DRJ:
Despesas efetuadas com profissionais sem vínculo empregatício que trabalham na
mesma área de atuação e formação do contratante, seja por meio de empresas
terceirizadas ou por contratação direta, serão dedutíveis a título de livro-caixa por
se caracterizarem despesas de custeio apenas quando realizadas de forma
eventual, uma vez que a prestação de serviços colegiada, quando realizada com
habitualidade, é atividade típica de pessoa jurídica.
Sendo assim, cada situação particular deve ser analisada, à luz do caso concreto
que se apresenta, devendo-se ressaltar que somente poderão ser deduzidas a
título de livro-caixa despesas efetivamente relativas à receita declarada na
declaração de rendimentos da pessoa física, ou seja, quando relacionadas e
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.268 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728517/2011-99
6
indispensáveis ao recebimento dos rendimentos do trabalho não assalariado
declarados.
Nesse sentido, a legislação dispõe que o contribuinte deverá comprovar a
veracidade das receitas e das despesas escrituradas em livro-caixa, cujos
comprovantes serão mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização. O
intuito do legislador foi, justamente, garantir a dedutibilidade das despesas
apenas com relação às receitas correspondentes.
Dessa forma, há de ser estabelecido e comprovado o vínculo entre as receitas do
trabalho não assalariado, recebidas e declaradas, com as despesas pleiteadas,
sendo certo que somente poderão ser deduzidas aquelas despesas típicas de
serem realizadas por pessoa física e comprovadamente relacionadas às receitas
declaradas, haja vista tratar-se a situação concreta de tributação de rendimentos
recebidos por pessoa física.

Segundo a fiscalização, não houve comprovação quanto a natureza dos pagamentos
apenas em relação a determinados profissionais, conforme destaca o Termo de Verificação Fiscal,
em trecho de e-fls. 516:
Bruno Penido Araújo, CPF x - montante de pagamentos: R$ 32.333,33;
Luiz Henrique Borges Santos, CPF x — montante de pagamentos: R$ 9.900,00;
Maria Olívia Maia, CPF x — montante de pagamentos: R$ 21.000,00;
André Luiz F Maffia, sem identificação de CPF — montante de pagamentos: R$
4.408,78.
Total de despesas glosadas 2007: R$ 67.642,11.
Quanto ao ano-calendário de 2008, não houve comprovação quanto aos
pagamentos efetuados às pessoas físicas abaixo (observar documentos relativos à
glosa de despesas com 3os ano-calendário 2008, fls. 288 a 316):
Maria Olívia Maia, CPF x — montante de pagamentos: R$ 17.000,00;
Renato Mafra Richard Gonçalves, CPF x — montante de pagamentos: R$ 1.800,00.
Total de despesas glosadas 2008: R$ 18.800,00.
Cumpre informar que relativamente a todas as pessoas físicas constantes das
despesas nos Livros Caixa (observar as duas planilhas acima), há comprovantes de
depósitos bancários e/ou, ao menos, contrapartida de recibos simples, assinados
por tais pessoas, como tendo recebido os valores. No entanto, relativamente às
pessoas relacionadas nos dois parágrafos acima, não houve apresentação de
contrato de trabalho e também não foi demonstrada existência de vínculo com
a atividade desenvolvida pelo contribuinte — advocacia -, e a essencialidade de
tais serviços para a percepção da receita e manutenção da fonte produtora,
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.268 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728517/2011-99
7
conforme exige a legislação a respeito do assunto, de forma tais despesas foram
glosadas.
[...]
Interessante informar a respeito de batimento realizado entre os contratos de
trabalho e os pagamentos realizados quanto às pessoas físicas constantes dos
Livros Caixas — pessoas físicas cujas despesas não foram glosadas, em que, na
maior parte das vezes não há exatidão de valores. No entanto, entende-se que na
área trabalhista muitas vezes podem ocorrem pagamentos diversos dos
contratados, tendo em vista atividades extraordinárias dos contratados ou faltas
do empregado, por exemplo. Ainda, observadas as DIRPF's de várias dessas
pessoas físicas, verifica-se que as mesmas informam nos campos de
"Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas/Exterior", via de regra, as exatas
quantias recebidas, de modo que não há o que se questionar quanto à diferença
entre os pagamentos realizados e os constantes dos contratos.

Tanto é a falta de comprovação da essencialidade e de demonstração do vínculo
existente entre as pessoas físicas e o Recorrente, vínculo este que não necessariamente seria o
empregatício/regime CLT, que a fiscalização não glosou as despesas com 16 profissionais em 2007
e 15 profissionais em 2008, conforme planilhas de e-fls. 514 e 515, que o Recorrente juntou aos
autos Contratos de Prestação de Serviços ou Termos de Compromisso de Estágio.
Ainda que fosse aplicado somente o inciso III do art. 75 do Decreto no 3.000/99, já
que o Recorrente afirma não haver necessidade do vínculo formal, este também não se
desincumbiu de demonstrar quais eram os serviços especificamente realizados pelas pessoas
físicas identificadas pela fiscalização e comprovar sua essencialidade à percepção da receita.
Houve também a correta glosa da dedução das despesas genéricas incluídas no
Livro Caixa, que mencionavam apenas “Fl Advogados” e “Fl Estagiários”, sem que o Recorrente
tivesse detalhado ou comprovado estas despesas.
Tendo em vista que a DRJ não baseou a sua decisão apenas na exigência de
comprovação de vínculo empregatício e que o Recorrente não comprovou nem o vínculo por meio
de Contrato de Prestação de Serviços, nem a essencialidade das atividades destas pessoas físicas
em relação à percepção de sua receita, deixo de acolher o pleito do Recorrente.

3. Dos pagamentos à ANABB (Associação Nacional dos Funcionários do Banco do
Brasil)
Defende o Recorrente que os valores repassados à ANABB seriam relativos ao
repasse previsto em contrato de 30% dos honorários recebidos e levantados pelo Recorrente, que
seriam para o custeio dos serviços de intermediação da associação entre o Recorrente e seus
associados, incluindo o serviço de gerenciamento e comunicação. Ainda, o valor adiantado pela
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.268 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728517/2011-99
8
Associação, entre 1996 e 1998 não teria relação com as rubricas deduzidas no Livro Caixa nos
anos-calendários de 2008 e 2009, vez que o montante adiantado fora restituído à Associação há
mais de 10 anos.
A título de esclarecimento, foram juntados aos autos dois Contratos de Prestação
de Serviços. O primeiro deles, de 20/07/1995 (e-fls. 147-151), celebrado entre o Recorrente e a
ANABB, previa propositura de ações aos associados referentes: i) poupança/depósitos bloqueados
– complementação de rendimentos da Caderneta de Poupança e outros Depósitos Bloqueados,
referentes aos expurgos dos índices de atualização monetária, por ocasião da implementação do
Plano Collor; ii) ação de repetição de indébito – Imposto de Renda, relativa à transformação em
pecúnia dos dias de férias, licença-prêmio e abonos de assiduidade ou qualquer outra parcela
indenizatória. Era previsto o repasse de 30% dos valores recebidos de honorários de sucumbência
à ANABB, para o custeio dos serviços de gerenciamento, controle e comunicação.
O segundo contrato foi celebrado entre a ANABB e a empresa Ivo Evangelista de
Ávila S/C Advogados (e-fls. 152-154), de 01/11/1998, para ajuizamento de ações relativos ao FGTS
e IRPF. Neste contrato, foi reconhecida uma dívida, pela sociedade de advogados de R$
1.178.486,48, correspondente ao montante formado pelos adiantamentos concedidos pela ANABB
de 24/01/1996 a 31/10/1998. Há, ainda, a previsão de que pode haver futuros adiantamentos,
desde que o valor total não ultrapasse R$ 1.300.000,00.
A fiscalização entendeu que não houve comprovação de que os valores enviados
pelo Recorrente à ANABB em 2007 e 2008 tratavam do repasse dos 30% dos honorários
sucumbenciais previstos no primeiro contrato, podendo ser apenas a devolução dos valores
previstos no segundo contrato, de até R$ 1.300.000,00, não sendo, portanto, uma despesa.
Deve-se considerar, no presente caso, que mesmo que os valores repassados à
ANABB não sejam restituição destes valores previstos no segundo contrato, também não há
comprovação de que seriam relativos aos 30% previstos no primeiro contrato, a título dos serviços
de intermediação/comunicação. Conforme se verifica no Termo de Verificação Fiscal:
Além dos contratos retromencionados, apresentou, o contribuinte, diversos
alvarás de levantamento de valores (fls. 155 a 193), datados de agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2008. No entanto, observado o Livro Caixa
ano-calendário 2008 (fls. 56 a 82), relativamente aos meses citados, não há
qualquer batimento de valores com os alvarás apresentados. Os lançamentos do
Livro Caixa dizem respeito a honorários e alvarás dos meses de maio e junho de
2008 e os alvarás apresentados são relativos aos meses de agosto a dezembro
de 2008:
[...]
A apresentação dessa documentação, hábil e idônea, exigida por meio de
intimação (fl. 138), de 03/11/2011, foi ignorada pelo contribuinte, que apresentou
apenas contratos de prestação de serviços e alvarás de recebimento de
honorários de sucumbência (fls. 139 a 241). Os alvarás apresentados (fls. 155 a
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.268 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728517/2011-99
9
193), não escriturados nos Livros Caixa 2007 e 2008, cujos valores foram
relacionados na tabela acima, consideram-se meramente exemplificativos, não
servindo como prova de despesas para com a ANABB.
Relativamente aos contratos apresentados, são os mesmos apenas indicativos da
existência de negócios entre o contribuinte e a ANABB, porém, relativamente a
cada despesa escriturada no Livro Caixa é necessária apresentação de
documentação hábil e idônea, o que não foi feito no caso dos repasses à ANABB.
Ainda, o contrato datado de 1998 (fls. 152 a 154) foi firmado entre a ANABB e a
empresa IVO EVANGELISTA DE ÁVILA S/C ADVOGADOS, CNPJ x, que possui outro
sócio além do contribuinte ora sob fiscalização. Desse modo, os alvarás relativos a
honorários recebidos quanto a esse contrato (ações de FGTS e IRPF) não seriam
exclusivamente da pessoa física de IVO EVANGELISTA DE ÁVILA, CPF x. Os valores
recebidos pertenceriam à empresa, que posteriormente poderia repassá-los aos
sócios a título de remuneração.
[...]
Por fim, não foi apresentado qualquer cálculo, planilha ou documento contábil
relacionando os repasses à ANABB. O contrato datado de 1995 (fls. 147 a 151) diz
que 30% (trinta por cento) dos valores recebidos a título de honorários de
sucumbência por Ivo Evangelista de Ávila deveriam ser repassados à ANABB. Não
há como saber se os valores lançados nos Livros Caixa anos-calendário 2007 e
2008 (fls. 24 a 82) estão corretos, pois não foram apresentados os alvarás
respectivos ou qualquer outro documento, de forma que não se conhecem os
valores recebidos pelo contribuinte.

O próprio Recorrente afirma, em sua peça recursal, que os valores não vão
corresponder exatamente a 30% dos alvarás por ele levantados:
É de grande importância salientar que o pagamento dos 30% à ANABB não ocorria
de forma imediata e instantânea ao levantamento/saque do alvará.
Primeiramente, o Autuado fazia o levantamento dos processos nos quais
houveram recebimento dos honorários de sucumbência, e juntava os montantes
relativos a alguns processos, para pagar a Associação. Por tal motivo, os repasses
feitos nos dois anos-calendários sob análise não irão corresponder perfeitamente
aos 30% destacados dos alvarás, porque o valor repassado tratou-se de um
somatório referente ao recebimento de vários processos e não representa os
valores individuais, necessariamente.

O Recorrente não indicou de quais alvarás cada repasse se referia, não
demonstrando os valores corretos repassados e os valores levantados, admitindo que estes
valores não vão coincidir.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.268 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728517/2011-99
10
Além disso, conforme bem levantado pela DRJ, não houve comprovação, em
nenhum momento, que os 30% estabelecidos entre Recorrente e ANABB tratava-se de uma
despesa de custeio necessária, imprescindível para a manutenção da fonte produtora, tratando-se
de mera liberalidade entre o Recorrente e a associação.
Conclui-se que não houve a comprovação de que os registros no Livro Caixa seriam
efetivamente despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, motivo pelo qual deixo de acolher o pleito do Recorrente.

4. Da multa de ofício de 75%
Insurge o Recorrente contra a cobrança da multa de 75%, sob o argumento de que
não pagou o tributo por entender ser indevido, não demonstrando qualquer dolo ou intenção de
se furtar à exação. Não ficou demonstrado, portanto, dolo que justifique a aplicação da multa do
art. 957 do Decreto no 3.000/99, razão pela qual pede o afastamento da multa de ofício.
A multa foi aplicada no patamar mínimo de 75%, prevista no art. 44, I da Lei
9.430/96, para situações em que não se configura dolo. Portanto, a multa está em plena
consonância com a legislação de regência, não havendo que se falar em afastamento.

5. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 765
DF CARF MF
Original